Tribunal: TJBA
Processo: 8052983-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052983-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, ARTHUR GAVAZZA ALVIM DE OLIVEIRA

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE. GALONAGEM MÍNIMA. MULTA CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de rescisão contratual.

2. Requer a suspensão de cláusulas contratuais de exclusividade, de galonagem mínima e de multa, alegando onerosidade excessiva, inviabilidade econômica do contrato e desequilíbrio contratual.

3. Pretende ainda a descaracterização da marca da agravada no posto, retirada de bombas de combustível e vedação à imposição de penalidades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória a fim de suspender cláusulas contratuais de exclusividade, galonagem mínima e multa em contrato de compra e venda mercantil com exclusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato celebrado entre as partes e seu aditivo não apresentam vícios de consentimento.

2. A cláusula de galonagem mínima justifica a prorrogação automática do contrato, que, mesmo considerando a prorrogação, expirou em 31/12/2022, afastando o interesse jurídico na suspensão de cláusulas contratuais.

3.
O desempenho contratual da agravante foi de 93,7%, com superação de metas para gasolina e etanol, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

4. Não se verificam fatos extraordinários e imprevisíveis a justificar a resolução contratual com base na teoria da imprevisão (CC, arts. 317 e 478).

5. As cláusulas de exclusividade e galonagem mínima são lícitas e usuais no setor, servindo de contrapartida a investimentos e concessões da distribuidora.

6. Agravo interno interposto perdeu objeto ante julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Agravo interno não conhecido por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

1. Cláusulas contratuais de exclusividade e de galonagem mínima são válidas e não configuram onerosidade excessiva quando não demonstrados vício de consentimento ou fatos supervenientes imprevisíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052983-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PAULO LTDA e como agravada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .